Tribunal: TJDFT
Processo: 0737298-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0737298-49.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBERTO PLINIO HERBST JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação cível interposta por ALBERTO PLINIO HERBST JUNIOR (ID no 17647375) contra sentença de ID no 17647364, tendo em vista que se encontram presentes os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) de admissibilidade. E o faço no efeito legal (art. 1.012, caput, do NCPC). Preparo demonstrado (ID no 17647377). Contrarrazões no ID no 17647382. Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retorne-se o feito . Brasília, 22 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator